Tribunal: TJBA
Processo: 8042717-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação: 8042717-67.2023.8.05.0001 Apelante: Mauro Carneiro de Oliveira Advogado: Everton Luís da A. Oliveira (OAB/BA 32.752) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Luciana André de Meirelles Procuradora de Justiça: Lais Teles Ferreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS MATERIAIS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA REJEITADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO REJEITADO. MOTIVO DO CRIME VALORADO SOB FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Mauro Carneiro de Oliveira contra sentença que o condenou à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do CP, c/c art. 7º, I, da L. 11.340/2006, além da fixação de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais em favor da vítima Leidiane Lima Sousa. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível absolver o réu com fundamento no princípio do in dubio pro reo; (ii) saber se a pena-base foi fixada com base em fundamentos idôneos; (iii) saber se a conduta do réu deve ser desclassificada para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941); (iv) saber se o valor fixado a título de danos morais deveria ser afastado ou, subsidiariamente, reduzido. III. Razões de decidir 3. A condenação está amparada em conjunto probatório robusto, incluindo laudo pericial e depoimentos consistentes da vítima, corroborados por testemunha presencial do estado em que ela se encontrava após o fato. 4. A pena-base, inicialmente fixada acima do mínimo legal, deve ser redimensionada em razão do afastamento da valoração negativa dos motivos do crime, resultando na modificação da reprimenda para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, quantum que se revela proporcional e devidamente ajustado às circunstâncias do caso. 5. Não prospera o pedido de desclassificação para vias de fato, uma vez que o laudo atestou lesões físicas compatíveis com o tipo penal do art. 129, §13, do CP. 6. O pedido de afastamento da indenização por danos morais foi rejeitado, mas o valor arbitrado foi reduzido, em atenção à situação econômica do réu e ao princípio da razoabilidade. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido, tão somente para reduzir a pena-base e o valor da indenização por danos morais. Tese de julgamento: “1. A condenação por lesão corporal no âmbito da violência doméstica pode se fundar na palavra da vítima corroborada por outros elementos probatórios. 2. A pena-base foi exasperada utilizando fundamentação equivocada. 3. É legítima a fixação de indenização por danos morais em favor da vítima, podendo o valor ser reduzido em atenção à proporcionalidade e à situação econômica do réu.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 129, §13; CPP, art. 387, IV; CF/1988, art. 5º, X; L. 11.340/2006, art. 7º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8042717-67.2023.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo defensivo, nos termos do Voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Relator